Tribunal: TJBA
Processo: 8001377-89.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001377-89.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – POSSIBILIDADE – TEMA 1002 DO STF – ADI 8027749-69.2022 (ÓRGÃO ESPECIAL TJBA) – INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DE NORMAS ESTADUAIS RESTRITIVAS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO –
PROVIMENTO PARCIAL
.

1.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que em face de ente público ao qual vinculada, sendo os valores destinados ao aparelhamento institucional.

2.

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, ao julgar a ADI 8027749-69.2022, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos dispositivos da legislação estadual que vedavam tal condenação, superando o
distinguishing
anteriormente reconhecido pelo STF.

3.

Em juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC), impõe-se a reforma parcial do acórdão para reconhecer o direito da DPE/BA aos honorários sucumbenciais em face do Estado da Bahia.

4.

Recurso provido parcialmente
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Juízo de Retratação, nos autos do processo
8001377-89.2019.8.05.0032
, no Recurso de Apelação, sendo apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e apelado o
ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO/BA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA